Tribunal: TJPA
Processo: 0009941-70.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009941-24.2006.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NEIDE LIMA CECIM, ADELMO ANTONIO DA ROSA, THELMA FEIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE DEU PARCIAL PROVIMENTO

PARA ISENTAR O RECORRENTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE PODERIAM SER FIXADOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 383 DO STF.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O MANDAMUS. RECONTAGEM PELA METADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS E MEIO PREVISTO NO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32, VISTO QUE, CONSIDERANDO AS DATAS DOS ATOS PRATICADOS, NÃO FOI GARANTIDO AO AUTOR O PRAZO PRESCRICIONAL MÍNIMO DE 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3012134, que conheceu o recurso de apelação cível interposto pelo órgão de trânsito e lhe deu parcial provimento, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADAS. PEDIDO CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VERBAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 383 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO APELANTE EM FACE DA PREVISÃO CONSTANE NO
INCISO I DA LEI 8.328/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3035277), sobre o fato de que ocorrera a prescrição em favor da Fazenda Pública, aplicando-se para tal o art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Cita julgados que lhe seriam favoráveis.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes agravadas no id. 3203152, nas quais se defendem a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos da apelação cível versa sobre o direito de os autores receberem as diferenças das incorporações no período anterior ao mandado de segurança (com decisão concessória transitada em julgado em 02.04.1999), compreendido entre fevereiro de 1999 e 20 de setembro de 1999.

O ora agravante afirma que deve se considerar que, como a prescrição só voltara a correr em 03.04.2003 (trânsito em julgado), pela metade (2 anos e 6 meses, a teor do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932), a ação ordinária de cobrança, ajuizada somente em 15.05.2006, já estaria prescrita.

Ocorre que o ora recorrente não logra êxito em afastar a fundamentação lançada na decisão monocrática agravada, pois lá restou consignado que, mesmo havendo a previsão do art. 9º do Decreto 20.910/32, no sentido de que a prescrição recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a contar do ato interruptivo, deve-se garantir, no cômputo geral, um lapso temporal mínimo de cinco anos, o que, inclusive, está claro na parte final da súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo
, mas não fica reduzida aquém de cinco anos
,
embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
.
(grifei)

Entendimento esse que é corroborado pela jurisprudência deste Sodalício, conforme a jurisprudência lá citada, que transcrevo a seguir,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O MANDAMUS. RECONTAGEM PELA METADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS E MEIO PREVISTO NO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32, VISTO QUE, CONSIDERANDO AS DATAS DOS ATOS PRATICADOS, NÃO FOI GARANTIDO AO AUTOR O PRAZO PRESCRICIONAL MÍNIMO DE 5 ANOS. REDUÇÃO AQUÉM DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 383 DO STF.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém/PA, 22 de abril de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJE/PA, Acórdão nº 1666994, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 28.04.2019) (grifei)

No caso em comento,
entre a data do início das exonerações e da impetração do mandado de segurança (03.02.1999 a 20.09.1999) transcorreram 07 (sete) meses, quando então o prazo prescricional foi interrompido.

Entre o trânsito em julgado do mandado de segurança, datado de 02.04.2003, e o ajuizamento da ação de cobrança em 15.05.2006, transcorreram 03 (três) anos e 01 (um) mês, o que, somados aos 7 (sete) meses anteriores, perfazem um total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses.

Dessa forma, entende-se que não há que falar em ocorrência da prescrição, posto que, ainda que tenham se passado mais de dois anos e meio da data do trânsito em julgado da decisão que concedeu a segurança e a data do ajuizamento da ação de cobrança de valores pretéritos, há que ser garantido o prazo mínimo de 05 (cinco) anos, nos termos do que prescreve a Súmula nº 383 do STF.

Assim, o acolhimento da tese do presente recurso não merece acolhimento, sob pena de não se garantir um lapso prescricional mínimo de cinco anos para a ação ajuizada pelos agravados, o que violaria os termos do enunciado sumular n. 383 da Suprema Corte.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo apelante, mantendo a decisão monocrática constante do id 3012134 na sua integralidade.

É o voto.

Belém, 20 de julho

de 2020

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/08/2020